Tribunal: TJPA
Processo: 0016441-23.2013.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016441-23.2013.8.14.0006

APELANTE: FERNANDO GALVAO DE CAMPOS NETO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0016441-23.2013.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: FERNANDO GALVAO DE CAMPOS NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DOUTORA UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
.

IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0016441-23.2013.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: FERNANDO GALVAO DE CAMPOS NETO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DOUTORA UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
FERNANDO GALVAO DE CAMPOS NETO
contra decisão proferida pela Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua, que, acolhendo decisão do Conselho de Sentença, condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV do CPB a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta nos autos que no dia 25/11/2013 por volta das 17h, na Estrada do Quarenta Horas, o apelante, passando-se por uma mulher, marcou encontro com o ofendido. Ao chegar no local, vítima e agressor iniciaram uma discussão, quando o recorrente sacou uma arma de fogo e disparou, acertando o ofendido na cabeça, que socorrido, inicialmente não veio a óbito.

No decorrer do processo, sobreveio aditamento da denúncia, em razão do óbito da vítima (fls. 36/37).

O feito tramitou regularmente e, submetido ao Conselho de Sentença, sobreveio sentença condenatória (Id. 4435422).

Inconformada, a Defesa se insurge requerendo a reforma da dosagem do apenamento, com a fixação da pena base no mínimo legal (Id.

4435423).

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do apelo. (Id. 4435423)

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 4435425).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

DOSIMETRIA READEQUAÇÃO

O Apelante aponta falha na dosagem do apenamento, reputando exagero, a fim de reduzir o quantum de pena fixado.

Razão não assiste ao recorrente.

O magistrado de primeiro grau assim dispôs na sentença:

“(...)
CULPABILIDADE
em grau intenso, agindo de forma premeditada, uma vez que os autos noticiam que o acusado atraiu a vítima para o local do crime para ceifar sua vida por livre e espontânea vontade, demonstrando demasiada insensibilidade com a vida humana, agindo assim ao arrepio da norma legal, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Registra
ANTECEDENTES
criminais, possuindo inclusive condenação pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006, no processo de nº 0034833-19.2015.8.14.0401.
CONDUTA SOCIAL
E
PERSONALIDADE
não investigadas. Os
MOTIVOS
do crime não ficaram esclarecidos na instrução processual; e as
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, serviram para qualifica-lo razão pela qual deixo de valorá-los a fim de evitar o
bis in idem
, as
CONSEQUÊNCIAS
do crime considero graves, vez que a vítima era ainda bastante jovem, apenas 19 anos de idade, além do que de acordo com os depoimentos colhidos em plenário, esta era pessoa trabalhadora e estudava. Considero que o
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não concorreu para o ocorrido, mas em razão da Súmula nº17 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito da pena base
.
”

No caso dos autos, observo que a fundamentação exposta na primeira fase da individualização do apenamento mostra-se irretocável.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha de raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Assim, nota-se que a inversão de polaridade inerente as circunstância judiciais no caso dos autos não comporta revisão quanto a sua fundamentação, sobretudo em razão do disposto na Súmula nº 17
[1]
desta Corte.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade
.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2022.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17 - A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Belém, 02/08/2022